Tribunal: TJSP
Processo: 2015984-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Insurgência contra r. decisão que indeferiu antecipação dos efeitos da tutela.
Pretensão da agravante à suspensão do Pregão Presencial 090/2019, do Município de Batatais, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustíveis em veículos municipais.
DESACOLHIMENTO DA PRETENSÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Insurgência contra r. decisão que indeferiu antecipação dos efeitos da tutela.
Pretensão da agravante à suspensão do Pregão Presencial 090/2019, do Município de Batatais, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustíveis em veículos municipais.
DESACOLHIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL. No caso em tela, em análise perfunctória, não restaram evidenciadas as irregularidades apontadas pelo agravante ou o suposto risco de prejuízo ao erário. Não se constata, de plano, a alegada distorção do objeto ou eventual incompatibilidade do modelo de contratação de serviço de gerenciamento de abastecimento de combustível com os princípios da Administração Pública e dos certames licitatórios, nem se vislumbra infringência à legislação. Não ilidida a presunção de legitimidade, veracidade e legalidade dos atos administrativos. Não preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.
R. decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.